Tribunal: TJSP
Processo: 1015399-06.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. UNIDADE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR CULPA DA CONSTRUTORA. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL, OU RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I. Caso em exame.
1. Ação de cobrança de multa contratual, ou, alternativamente, ressarcimento por lucros

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. UNIDADE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR CULPA DA CONSTRUTORA. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL, OU RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I. Caso em exame.
1. Ação de cobrança de multa contratual, ou, alternativamente, ressarcimento por lucros cessantes e indenização por danos morais proposta por promissário comprador contra construtora por atraso na entrega de imóvel. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de multa contratual e danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se é possível a denunciação à lide; (iii) se o contrato de financiamento imobiliário altera os termos do instrumento particular de compra e venda; (iv) se houve o descumprimento do prazo de entrega do imóvel pela construtora ensejando a aplicação da multa contratual; (v) se o dano moral está configurado.
III. Razões de decidir.
3. Cerceamento de defesa não caracterizado. Juiz que, como destinatário das provas se, ao examinar o conjunto probatório, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa.
4. Denunciação à lide. Impossibilidade. Inteligência do art. 88 do CDC.

5. Contrato de financiamento imobiliário que não altera os termos do instrumento particular ajustado com a requerida. Entendimento do C. STJ (Tema 996), ademais, que considera a abusividade de eventual vinculação à contrato de financiamento.
6. Responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do empreendimento caracterizada. Caso fortuito ou força maior. Inaplicabilidade.
7. Dano moral. Descaracterização. Atraso na entrega que implica mero descumprimento contratual, salvo se demonstrada grave repercussão à personalidade ou abalo psicológico. Ônus probatório do qual o autor não se desincumbiu. Indenização afastada.
IV. Dispositivo.
8. Sentença modificada em parte.
9. Recurso parcialmente provido.